Tribunal: TJMT
Processo: 1024907-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024907-23.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES - CPF: 805.279.571-00 (AGRAVADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No
1024907-23.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu parcial monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, reformando em parte a sentença para declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida de energia elétrica, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado".-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela ora agravante, para sanar a omissão apontada e reformar a decisão embargada a fim de condenar a parte apelada/embargante/agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), mantendo o parcial provimento do apelo interposto pela ora embargada.

Sustenta a agravante que não prospera a fundamentação da decisão monocrática de que não há como responsabilizar a parte autora/agravada pela falha apontada no medidor de energia, uma vez que houve adulteração externa causada de forma incontroversa por intervenção humana.

Alega que restou demonstrado o cumprimento pela concessionária de energia do artigo 129 da RN 414/2010 da ANEEL, inciso V, alínea b, que autoriza a elaboração de laudo fotográfico para comprovar a irregularidade.

Assevera que demonstrou o cumprimento do artigo 133 da REsolução 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que notificou a agravada do procedimento e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 62414997).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que, em sede de aclaratórios, manteve o parcial provimento do recurso de apelação cível interposto por
SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES
, para declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, da UC 6/346974-9, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado.

Pois bem
.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi as seguintes decisões:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SELMA OLIVEIRA NOGUEIRA GOMES,
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não há referência às jurisprudências transcritas na inicial, que dão suporte ao pleito autoral.

No mérito, sustenta a ilegalidade da vistoria realizada na unidade consumidora, uma vez não foi acompanhada pela autora, sendo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) elaborado de forma unilateral.

Alega que as fotografias acostadas pela requerida possui informações inseridas manualmente pelos prepostos da recorrida, não servindo para comprovar a suposta irregularidade.

Assevera que a concessionária de energia agiu irregularmente, seja na inspeção, realizada de forma unilateral, seja na cobrança dos supostos "débitos pretéritos", inseridos na fatura de energia elétrica da recorrente como se débito atual fosse, ou ainda, na cobrança gerada por "estimativa", em dissonância com a realidade do consumo da recorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não atacou os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir as alegações genéricas da peça inicial. No mérito, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 47878025).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, é consumidora da US 6/346974-9 e que, por duas vezes, a requerida inspecionou sua unidade, no intervalo de 6 meses, alegando a existência de desvio de energia do ramal de entrada, gerando duas cobranças, uma com vencimento em 8/07/2017 e outra para o dia 30/07/2017, no valor de R$ 2.206,23 (dois mil, duzentos e seis reais e vinte três centavos).

Narra a demandante que recebeu uma carta informando sobre o desvio e que a recuperação do consumo se refere aos meses apurados de 12/2016 a 03/2017.

Sob a alegação de que a inspeção foi realizada sem a sua presença bem como a diferença foi apurada unilateralmente pela requerida sem o seu conhecimento, o que a torna irregular, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Inicialmente, insta salientar que a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação arguida pela apelante confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência dia dialeticidade.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA.

1
. A reprodução dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação quando demonstrado interesse na reforma da sentença, como ocorre na espécie. Precedentes
.” (REsp 998.847/RS; REsp 924.378/PR; REsp 707.776/MS) [...].” (REsp 1065412/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINÍPIO DA DIALETICIDADE E APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE CENSURA – REJEIÇÃO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA DO AUTOR NA PARTE DE TRAS PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELO REQUERIDO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NO LOCAL DO ACIDENTE PELO POLICIAL MILITAR COM O CROQUI – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO A PARTE DOS COMPROVANTES MÉDICOS COM AS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE – EXCLUSÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –

AUSÊNCIA DE PROVA – EXCLUSÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO E DESPROVIMENTO DO ADESIVO.

Constatado que o documento da motocicleta se encontra registrado em nome do autor, resta comprovada a sua propriedade e, via de consequência, sua legitimidade para propor ação que visa reparação de prejuízos ao bem.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do conserto da motocicleta, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
[...]
." (TJMT - NU 0002341-75.2012.8.11.0008, 2a Câmara Cível, Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 05/08/2019, DJe 08/08/2019)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade, tampouco a reprodução da peça de defesa,
rejeito a preliminar suscitada
.

Mérito.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in verbis:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação,
in verbis
:

"
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
."

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu
, verifica-se que a vistoria realizada pela apelada (ID 47878013), foi produzida de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinada pela autora apelante, a qual não acompanhou a inspeção, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais.

Neste particular, insta salientar que o fato de constar no TOI que o acompanhante Henrique se recusou a assinar não é suficiente para comprovar a presença da consumidora ou por seu representante durante a inspeção, posto que não assinado por nenhuma testemunha, mas apenas pelos próprios prepostos da requerida, subsistindo, assim, a unilateralidade do procedimento.

Ainda que a apelante tenha sido notificada acerca do resultado da inspeção do medidor de energia, nos termos da jurisprudência pátria, está correta a desconstituição dos débitos apurados no procedimento, eis que a consumidora nega que tenha presenciado a inspeção e não consta assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ou de alguém que lhe represente.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DAS QUESTÕES – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Ainda que a Recorrida tenha sido notificada acerca do resultado da inspeção do medidor de energia, nos termos da jurisprudência pátria, está correta a desconstituição dos débitos apurados no procedimento, eis que a Agravada nega que tenha presenciado a inspeção e não consta assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ou de alguém que lhe represente.

2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
." (TJMT - N.U 1004333-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ademais, não há como responsabilizar a autora pela falha apontada (
cdc com desvio de energia 2 fases no borne do medidor
-

ID . 47878013), pois as exigências do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a meu viso, não foram cumpridas.

Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da apelante.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito questionado é medida que se impõe.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida
." (TJMT - N.U 1009751-75.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
." (TJMT - N.U 1006567-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

"
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
." (TJMT - N.U 1003217-52.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

No que diz respeito ao
dano moral
, há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para

a autora/apelante passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não houve a suspensão do fornecimento de energia e nem prova de que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Grifei

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Grifei.

Logo, há de ser mantida a improcedência do pedido quanto a este ponto.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocraticamente
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, da UC 6/346974-9, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado.

No mais, em razão da sucumbência mínima da autora, inverto o ônus de sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
"

"DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 51487988), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão constante no ID no 49948499, proferida no Recurso de Apelação Cível que, monocraticamente, deu parcial provimento para reformar em parte a sentença e declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, da UC 6/346974-9, que se refere ao suposto “CONSUMO em KWh Recuperado, bem como inverteu o ônus de sucumbência.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida é omissa em relação ao artigo 85, § 2o, do CPC/15, pois ao dar provimento ao recurso, apenas inverteu o ônus de sucumbência, cuja condenação dos honorários ocorreu com base no valor da causa, não levando em consideração, portanto, que no caso houve proveito econômico mensurável.

No mais, prequestiona o referido dispositivo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 54357973).

É o relatório.

Decido.

É cediço que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando

verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato houve omissão na decisão recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Isto porque, apesar de dar parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, no valor de
R$ 2.206,23 (dois mil, duzentos e seis reais e vinte três centavos), apenas inverteu o ônus de sucumbência, mantendo, assim, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

Sobre a fixação dos honorários advocatícios, dispõe o artigo 85 do CPC:

"
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
."

Com efeito, de acordo com o § 2o do artigo 85 do CPC/15, os honorários advocatícios somente devem ser arbitrados com base no valor da causa

quando não for possível mensurar o proveito econômico.

No caso, entretanto, com a reforma da sentença pela decisão monocrática ora recorrida, a qual declarou a inexistência
do débito referente à fatura vencida em 30/07/2017, no valor de
R$ 2.206,23 (dois mil, duzentos e seis reais e vinte três centavos), tornou-se incabível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor causa, tendo em vista a existência de proveito econômico calculável.

Portanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar tal vício é medida que se impõe.

Ocorre que, na hipótese também mostra-se inviável a fixação dos honorários com base no § 2o do artigo 85 do CPC/15, conforme pretende a embargante.

Isto porque, ainda que fixado no patamar máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido

(R$ 2.206,23), os honorários advocatícios sequer atingiriam metade de um salário mínimo, resultando, assim, em valor irrisório à remuneração do causídico.

Desta forma, aplicável,
in casu
, a regra do § 8o do artigo 85 do CPC/15, segundo a qual, deve o julgador arbitrar as verbas sucumbenciais de forma equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT - PARTE AUTORA DECAIU DE PARTE DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEITO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus ser distribuído pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos
." (TJMT - N.U 1046431-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020) Grifei

"
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

I- Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório.

II - Deve ser mantida a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC/2015, tendo em vista não se verificar na sentença a existência de qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC/2015 a ensejar a oposição de embargos de declaração
." (TJMT - N.U 1005997-65.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
, a fim de sanar a omissão apontada e reformar a decisão embargada, para condenar a parte apelada, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

No mais, mantenho a sentença monocrática.

P. I. C.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Conforme relatado, a agravante alega
que a recorrida deve ser responsabilizada pela
falha apontada no medidor de energia, uma vez que houve adulteração externa causada de forma incontroversa por intervenção humana,

bem como que cumpriu todas as exigências da
RN 414/2010 da ANEEL
.

No entanto, tais argumentos foram devidamente enfrentados e fundamentos na decisão recorrida, conforme acima exposto, não trazendo o agravante nenhum fato ou elemento novo capaz de alterar tal entendimento.

Conforme destacado na decisão recorrida, a inspeção no medidor foi realizada de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, pois tal
inspeção
deixou de observar a normativa da Resolução 414/2010 da ANEEL que, conforme se extrai do seu art. 129, §§ 1o, I, 2o, V, dispõe sobre a necessidade de o Termo de Ocorrência de Inspeção –
TOI,
ser lavrado na presença do consumidor ou daquele que, em nome do consumidor, acompanhar a
inspeção, o que, no caso não ocorreu.

Além disso, a agravante não trouxe aos autos comprovação de que tenha elaborado avaliação técnica ou solicitado perícia técnica, conforme incisos II e III, do § 1o, do art. 129, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a
prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.
"

(N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020